Tribunal: TJDFT
Processo: 0754187-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0754187-08.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUGÊNIO CESAR ALVES LACERDA, PAULO CESAR NOGUEIRA LACERDA AGRAVADO: BRB - BANCO DE BRASILIA S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EUGÊNIO CESAR ALVES LACERDA e PAULO CESAR NOGUEIRA LACERDA contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos dos Embargos à Execução no 0751645-14.2024.8.07.0001, opostos em desfavor de BRB - BANCO DE BRASILIA S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 219280110), o d. Magistrado de primeiro grau admitiu o processamento dos embargos à execução opostos pelos agravantes, sem efeito suspensivo, porquanto não foi oferecida garantia do Juízo. No agravo de instrumento interposto, os embargantes postulam o reconhecimento da incompetência do Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF para processar e julgar a Execução de Título Extrajudicial no 0736722- 80.2024.8.07.0001, tendo em vista que se encontra em trâmite, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO, o Pedido de Recuperação Judicial no 5462603.13.2019.8.09.0051, formulado pela empresa que figura como devedora principal no título executivo, CONSTRUTORA ARTEC S/A. Alegam, ainda, a necessidade de recebimento dos embargos à execução no efeito suspensivo, em virtude da prejudicialidade externa decorrente da tramitação da Ação Declaratória no 0710600-76.2024.8.07.0018, na qual está sendo discutida a existência de abusividades e ilegalidades na cédula de crédito bancário objeto da execução. Destaca que, na referida ação declaratória, foi deferida tutela de urgência, no intuito de evitar a transmissão de propriedade pela efetivação da cláusula de alienação fiduciária sobre os bens, e determinado que, até a prolação de sentença, permaneçam suspensos os procedimentos de execução extrajudicial, fundamentados nos artigos 26 até 33 da Lei no 9.514/1997, relativos aos imóveis de matrícula no 6.648 do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, e certidão de ônus do imóvel de matrícula no 78.385 do 2o Ofício de Registro de Imóveis. Com base nesses argumentos, os agravantes postulam a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, a título de provimento definitivo, pleiteiam o reconhecimento da incompetência do Juízo, para que a pretensão relacionada ao título executivo seja submetida ao Juízo universal da recuperação judicial. Em caráter subsidiário, postulam a reforma da decisão recorrida, para que seja dispensado o oferecimento de garantia do Juízo, e determinada a suspensão da execução, em decorrência de prejudicialidade externa. Os agravantes promoveram o recolhimento em dobro do preparo (IDs 67577091 e 67577619), em atenção à determinação contida no despacho exarado no ID 67511244. O agravo de instrumento foi originariamente distribuído ao eminente Desembargador Arquibaldo Carneiro e, posteriormente, redistribuído a esta Relatoria, em virtude de prevenção (ID 67732570). É o relatório. Da análise dos autos dos Embargos à Execução no 0751645-14.2024.8.07.0001, constata-se que os agravantes não invocaram, como fundamento do pedido deduzido na inicial, a tese de incompetência do Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF para processar e julgar a Execução de Título Extrajudicial no 0736722- 80.2024.8.07.0001. Com efeito, na inicial da referida demanda (ID 218820985 do processo de origem), os agravantes, postularam o recebimento dos embargos à execução no efeito suspensivo, com base na seguinte argumentação: A par da evidente prejudicialidade externa relacionada a ação declaratória no 0710600-76.2024.8.07.0018, que, por si só, justifica a suspensão da ação de execução ora embargada, é de se considerar que o prosseguimento normal da execução causará aos Embargantes dano de difícil ou incerta reparação, uma vez que dará ensejo à indevida penhora de bens, mesmo quando, de plano, já é possível identificar a inexigibilidade da dívida. Por se tratar de inovação recursal, a questão relacionada à tese de incompetência do Juízo, em princípio, não poderá ser objeto de exame no agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. No entanto, de acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, [o] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação dos agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem a respeito da possibilidade de não conhecimento do agravo de instrumento em relação à tese de incompetência do Juízo. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2025 às 18:46:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora